Tribunal: TCU
Processo: 042.891/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, em que se requer providências deste TCU para que fossem investigados atos dos membros da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) endereçada a esta Corte de Contas por intermédio do Ofício 2.718/2021 - CPI Pandemia, de 5/11/2021, de autoria do Exmo. Senador da República Omar Aziz, então Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, que solicitou providências deste TCU para que fossem investigados atos dos membros da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do RITCU, e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar à autoridade solicitante e ao Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal que: 9.2.1. a presente Solicitação do Congresso Nacional será atendida no prazo máximo de 180 dias, na forma do art. 15, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.2.2. tramita no TCU o TC Processo 019.895/2020-8 , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, que cuida de representação autuada para analisar possíveis irregularidades cometidas pelo Ministério da Saúde - MS na emissão das Notas Informativas 17/2020 e 9/2020, que veicularam orientações "para manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da COVID-19", com objeto conexo ao tratado na presente SCN; 9.2.3. a atuação da Conitec na elaboração das "Diretrizes Brasileiras para Tratamento Medicamentoso Ambulatorial do Paciente com Covid-19" será objeto de análise na mencionada representação, considerando que o MS informou que a Nota Informativa 17/2020 foi retirada do site da Pasta devido à solicitação do Ministro da Saúde para que a Conitec elaborasse as mencionadas diretrizes; 9.2.4. tão logo o TC Processo 019.895/2020-8 seja apreciado no mérito será enviada uma cópia da decisão adotada; 9.3. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução ao TC Processo 019.895/2020-8 , ainda em tramitação nesta Corte, uma vez reconhecida conexão do respectivo objeto com o da presente solicitação; 9.4. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 019.895/2020-8 , conforme determina o art. 14, inciso V, da Resolução - TCU 215/2008; 9.5. sobrestar a apreciação deste processo até decisão de mérito do TC Processo 019.895/2020-8 , cujo resultado é necessário ao integral cumprimento desta Solicitação, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008; e 9.6. notificar o Consulente da presente decisão, na forma do art. 19 da Resolução TCU 215/2008.